Tribunal: CARF
Processo: 11516.723698/2018-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723698/2018-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.012 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
RAINERIO GOEDERT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015, 2016, 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA
POR
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO. REQUISITOS. INÍCIO DA ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o
contribuinte deve ser portador de moléstia grave discriminada em lei,
reconhecida por laudo médico pericial de órgão médico oficial.
A isenção sobre os rendimentos de aposentadoria, ocorre a partir: I) do mês da
concessão da aposentadoria ou pensão, quando a doença for preexistente; II) do
mês da emissão do laudo pericial que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a concessão da aposentadoria ou pensão; e III) da data em que a
doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723698/2018-89
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.012 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723698/2018-89

Trata-se de recurso voluntário (fls. 193/198) interposto contra decisão da 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) de fls. 177/183,
a qual julgou a impugnação improcedente, mantendo os créditos tributários formalizados nas
notificações de lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física, lavradas em 15/10/2018 (fls.
21/50), decorrentes do procedimento de revisão das declarações de ajuste anual dos exercícios de
2015, 2016 e 2017, anos-calendário de 2014, 2015 e 2016 (fls. 51/82).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo refere-se às
seguintes notificações de lançamento, lavradas em 15/10/2018:
a)
Notificação de Lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física – 2015/484030714370814
(fls. 21/30)
Exercício de 2015 – Ano-calendário de 2014
Crédito tributário apurado de R$ 6.419,89, incluídos juros de mora (calculados até
31/10/2018), multa de ofício e multa de mora.
Infrações:
I.
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia
Grave – Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado,
Pensionista ou Reformado, recebidos da fonte pagadora Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina (Ativa), CNPJ 83.599.191/0001-
87, no montante de R$ 257.416,60.
II.
Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 4.000,00.
III.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou Acidente
em Serviço - Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de
Aposentado, Pensionista, ou Reformado ou não comprovação da retenção
do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos Isentos, no valor de R$
4.643,31, correspondente ao IRRF sobre 13o salário recebido da fonte
pagadora Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Ativa),
CNPJ 83.599.191/0001-87 .
b)
Notificação de Lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física – 2016/484030723663306
(fls. 31/40)
Exercício de 2016 – Ano-calendário de 2015
Crédito tributário apurado de R$ 7.995,30, incluídos juros de mora (calculados até
31/10/2018), multa de ofício e multa de mora.
Infrações:
I.
Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 6.111,05.
II.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou Acidente
em Serviço - Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de
Aposentado, Pensionista, ou Reformado ou não comprovação da retenção
do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos Isentos, no valor de R$
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.012 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723698/2018-89

4.980,23, correspondente ao IRRF sobre 13o salário recebido da fonte
pagadora Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Ativa),
CNPJ 83.599.191/0001-87 .
c)
Notificação de Lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física – 2017/484030752988617
(fls. 41/50)
Exercício de 2017 – Ano-calendário de 2016
Crédito tributário apurado de R$ 11.763,63, incluídos juros de mora (calculados
até 31/10/2018), multa de ofício e multa de mora.
Infrações:
I.
Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 6.666,60.
II.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou Acidente
em Serviço - Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de
Aposentado, Pensionista, ou Reformado ou não comprovação da retenção
do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos Isentos, no valor de R$
5.124,15, correspondente ao IRRF sobre 13o salário recebido da fonte
pagadora Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Ativa),
CNPJ 83.599.191/0001-87 .
III.
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia
Grave – Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado,
Pensionista ou Reformado, recebidos da fonte pagadora Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina (Ativa), CNPJ 83.599.191/0001-
87, no montante de R$ 291.360,87.
Da Impugnação
Cientificado dos lançamentos em 22/10/2018 (AR de fls. 89/91) o contribuinte
apresentou impugnações em 31/10/2018 (fls. 2/4), acompanhadas de documentos de fls. 5/20,
alegando o que segue:
(...)
No primeiro laudo médico emitido conforme o “Termo de Inspeção de Saúde e
Segurado do IPREV/Pensionista”, datado de 20/12/2017, a data do inicio da isenção do
IR foi considerada o dia 02/10/2017. Entretanto, esta data foi a data do último exame
realizado, o qual não corresponde ao início da moléstia grave.
Diante desta constatação, no dia 24/07/2018, foi solicitado junto a Assembleia
Legislativa de SC a revisão da data do inicio da isenção do IRRF (ANEXO I), o que foi
acolhido conforme o novo “Termo de Inspeção de Saúde o Segurado do
IPREV/Pensionista”, o qual informa que a data de inicio da isenção do IR é 04/01/2006
(ANEXO II).
No dia 10/08/2018, conforme ANEXO III, foi protocolado uma solicitação de inclusão
do novo laudo médico no processo de revisão do IRPF.
À vista de todo o exposto, vem respeitosamente requerer, conforme documentos
apresentados, que a data do inicio do isenção do IR seja o dia 04/01/2006, e que seja
acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o
débito fiscal reclamado e restituído o Imposto do Renda pago a maior conforme
declaração de Imposto de Renda encaminha em 27/06/2018.
Da Decisão da DRJ
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.012 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723698/2018-89

Quando da apreciação do caso, em sessão de 21 de fevereiro de 2019, a 1a Turma
da DRJ no Recife (PE) julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão no 11-
61.900 - 1a Turma da DRJ/REC, a seguir reproduzida (fl. 177):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2015, 2016, 2017
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de EMENTA de acordo com a Portaria RFB No 2.724, de 27 de
setembro de 2017
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 20/3/2019 (AR de fls. 189/190), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 8/4/2019 (fls. 193/198), acompanhado de
documentos de fls. 199/239, com o mesmo argumento da impugnação, alegando em síntese:
Houve erro material no primeiro laudo médico referente a data do início da isenção do
IR no dia 2/10/2017, quando a data de início da isenção é 4/1/2006.
Cita as Súmulas CARF no 43 e 63.
A decisão aceita o Termo ou Laudo emitido pela Gerencia de Perícia Médica datado
sem o termo cegueira, mas logo adiante na r. Decisão ora objetada, trata de desconstituir
o segundo laudo com a data de 04/01/2006, por não apresentar o termo "cegueira", em
nítida contradição de entendimento.
Entretanto, devido ao ERRO MATERIAL no primeiro laudo emitido, tempestivamente
foi apresentado o laudo que apresenta a data correta do início da isenção do imposto de
renda que é o dia 04/01/2006 (ANEXO III), sendo que não houve alteração referente a
moléstia grave e sim, tão somente, correção de erro material referente à data de início de
isenção.
Ainda com a finalidade de espancar ponto dúbio levantado na r. decisão, se observa no
item 7.3, onde a relatoria aduz que "não consta ser o contribuinte portador de cegueira
total ou monocular", cabe salientar que nos dicionários da língua portuguesa, o termo
"cegueira" está relacionado a perda da visão ou privação da visão, o que é exatamente o
caso em concreto.
No mesmo sentido, compulsando os documentos e os próprios autos, apesar de
superado o mérito, o que se verifica no item "7.1", em recorte do Termo de Inspeção de
Saúde do Segurado do IPREV/Pensionista é justamente ao contrário, traduzindo em
termos técnicos do laudo a "cegueira":
"Comentários: Portador de doença (degeneração macular relacionada à idade) de
caráter multifatorial (raça branca, fator genético, idade maior de 60 anos,
antecedente de tabagismo), progressiva e irreversível nos dias atuais."
De outro norte, nos termos da decisão ora vergastada, se pode observar no item n. "7"
no qual a relatoria comete ERRO MATERIAL, devido à falibilidade humana, quando se
refere ao novo Termo de Inspeção de Segundo , mencionando de forma equivocada a
data de 04/01/2016, quando na verdade e no caso concreto seria 04/01/2006. (grifo
nosso)
Retomando a questão do laudo, notadamente, a existência de erro material na data de
constatação da moléstia grave e, consequentemente, início do direito à isenção, fica
evidente pelos exames e laudos anexados ao pedido de retificação, inclusos ao presente
recurso no Anexo II. A emissão de laudo retificador, substitui integralmente o anterior,
e faz prova cabal da data do inicio da moléstia grave para todos os fins.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.012 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723698/2018-89

Não por outra razão, para o exercício 2014, referente ao Imposto de Renda Pessoa
Física, do ano-calendário de 2013, foi efetuado o mesmo procedimento requerendo a
substituição do Laudo com a data correta, e foi aceito pela Receita Federal do Brasil,
conforme o despacho decisório n° 2014/509588072833407 (ANEXO V), com a
seguinte decisão:
(...)
No dia 10/12/2018 a Restituição referente a DIRPF exercício 2014. ano calendário
2013, foi enviada ao banco para pagamento e, no dia 17/12/2018 a restituição foi
depositada cm conta corrente do contribuinte Rainerio Goedert pelo banco.
Para o exercício 2018, referente ao Imposto do Renda Pessoa Física, do ano-calendário
de 2017, também foi apresentado o Laudo com a data de inicio isenção do imposto de
renda em 04/01/2006 e também foi aceito pela Receita Federal do Brasil, cuja
restituição foi enviada para pagamento no banco (ANEXO VI).
(...)
Assim, há nos autos demonstração inequívoca por meio de laudo oficial (Anexo III), e
dos exames que o corroboram (Anexo II), que o recorrente faz jus à isenção de IRPF
desde 04/01/2006, impondo a reforma da decisão de primeira instância, inclusive na
juntada de Declaração do médico que informa a data da primeira consulta médica
(ANEXO VII).
IV- DOS REQUERIMENTOS
Diante do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera
e requer a recorrente que seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, que a data do início do isenção do IR seja considerado o dia 04/01/2006,
conforme Laudo emitido pelo serviço médico oficial do Estado de Santa Catarina,
cancelando-se o débito fiscal reclamado e restituído o Imposto do Renda pago a maior
dos exercícios 2015, 2016 e 2017, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, dos
anos-calendários de 2014, 2015 e 2016, decorrente das DIRPF retificadoras
apresentadas em 04/04/2018.
Por meio de requerimento protocolado na mesma data do recurso voluntário foi
solicitada prioridade na análise do recurso, com base no estatuto do idoso e artigo 69-A da Lei no
9.784 de 1999 e também por ser portador de moléstia grave.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
Conforme informado no acórdão recorrido não houve manifestação do
contribuinte em relação à infração de dedução indevida de despesas médicas, nos valores de R$
4.000,00 (ano-calendário de 2014), R$ 6.111,05 (ano-calendário de 2015) e R$ 6.666,60 (ano-
calendário de 2016), razão pela qual a matéria se tornou incontroversa nos termos do artigo 17
do Decreto no 70.235 de 1972 (fl. 179).
O litígio recai sobre a data a ser considerada para o início da isenção, alegando o
contribuinte ser 4/1/2006 enquanto a fiscalização e a DRJ afirmam ser 2/10/2017 e por
conseguinte, a partir de quando os rendimentos passam a ser considerados como isentos por
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.012 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723698/2018-89

moléstia grave e em relação à compensação de imposto de renda retido na fonte sobre
rendimentos isentos correspondente à parcela do 13o salário.
Na descrição dos fatos (fls. 23, 37 e 47), a autoridade fiscal informou que:
(...) nos exames apresentados, realizados em 6/12/2005, não consta literalmente do
termo “cegueira” e que a partir do Parecer da Procuradoria da ALESC foi lavrado
Termo de Inspeção de Saúde estabelecendo como sendo 2/10/2017 a data de início da
isenção.
Discordando do lançamento, o contribuinte alega que houve erro material no
primeiro laudo emitido que constou como data de início da isenção o dia 2/10/2017 quando a
data correta é o dia 4/1/2006.
Quando da análise da impugnação a DRJ manteve o lançamento (fls. 181/182),
em suma, sob o argumento de que nos laudos médicos emitidos por médicos particulares,
datados de 5/10/2017, 23/8/2017 e 10/10/2017 (fls. 12/15), consta o diagnóstico de degeneração
macular relacionada à idade (CID 10 H35.3) e catarata senil nuclear (CID 10 H25.1), não
constando a informação de ser o contribuinte portador de cegueira, total ou monocular, conforme
transcrição do voto a seguir (fl.182):
7.3 Verifica-se que os CID H35.3 e CID H25.1, constante do documento emitido pelo
médico particular, não consta ser o contribuinte portador de cegueira, total ou
monocular. O Termo de Inspeção de Saúde Segurado do IPREV/Pensionista, emitido
pela Diretoria de Saúde do Servidor, Gerência de Perícia Médica, foi omissa em relação
à doença do contribuinte, apenas limitou-se que o mesmo faz jus a isenção do Imposto
de Renda, citando o Inciso XIV do Art. 6° da Lei n° 7.713 de 22.12.1988, combinado
com o Art. 30 da Lei n° 9.250 de 26.12.1995 e alterou a data do início da isenção do
IRRF, requerido pelo contribuinte.
8. Na esteira de dispositivo constitucional (art. 150, §6o), o art. 176 da Lei 5.172, de
1966 – Código Tributário Nacional (CTN) – afirma que a isenção é sempre decorrente
de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os
tributos a que se refere e, sendo caso, o prazo de sua duração.
8.1. A isenção aqui tratada é de caráter individual, pois a lei restringe a abrangência do
benefício às pessoas que preencham determinados requisitos. Dessa forma, o
reconhecimento da isenção pela Administração Tributária é realizada caso a caso, de
acordo com o pedido e os documentos apresentados, nos quais o interessado deve
comprovar o atendimento aos requisitos e condições para o gozo do benefício fiscal.
8.2 Esclarece-se que deve conter as seguintes formalidades, conforme Solução de
Consulta Interna Cosit no 11/2012:
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão
emissor; b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia
(descrição, CID-10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa
física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da
existência da doença em período anterior à emissão do laudo); d) caso a
moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao fim
do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e e) o
nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de
Medicina,o no de registro no órgão público e a qualificação do(s)
profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo
pericial.
9. De conformidade com o Termo de Inspeção de Saúde emitido pela Gerência de
Perícia Médica, do Estado de Santa Catarina, a data de inicio da isenção de imposto de
renda é 02/10/2017, conforme de observa da transcrição do citado Termo.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.012 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723698/2018-89

O Termo de Inspeção de Saúde Segurado do IPREV/Pensionista, emitido pela Diretoria
de Saúde do Servidor, Gerência de Perícia Médica, foi omissa em relação à doença do
contribuinte, apenas limitou-se que o mesmo faz jus a isenção do Imposto de Renda,
citando o Inciso XIV do Art. 6° da Lei n° 7.713 de 22.12.1988, combinado com o Art.
30 da Lei n° 9.250 de 26.12.1995 e alterou a data do início da isenção do IRRF,
requerido pelo contribuinte.
No recurso o contribuinte reitera a questão do erro material em relação à data de
início da isenção, afirmando ser o dia 4/1/2006. Alega que para o exercício de 2014 foi efetuado
o mesmo procedimento e em sede de revisão de ofício foi acatada tal data, tendo recebido em
10/12/2018 a restituição pleiteada. Para o exercício de 2018 também foi aceita a data de início de
4/1/2006, sendo a restituição encaminhada para pagamento no banco. Apresentou cópias de
documentos de fls. 208/224, dentre os quais destaca-se a declaração de fl. 233, emitida em
3/8/2018 pelo médico Mário Junqueira Nóbrega CRM 4294, na qual informa:
Ter o contribuinte comparecido, pela primeira vez, à consulta oftalmológica no dia
4/1/2006, constatado nesta data grave comprometimento visual do olho esquerdo devido
a degeneração macular relacionada à idade – forma exsudativa – com acuidade visual de
conta dedos a 2 metros (20/800).
Inicialmente, cabe registrar que a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN),
estabelece em seu artigo 111, inciso II, que se interpreta literalmente a legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção.
A isenção do imposto de renda de proventos de aposentadoria, reforma e/ou
pensão em virtude de condição pessoal de portador de moléstia grave está disciplinada no artigo
6o, incisos XIV e XXI da Lei no 7.713 de 22 de dezembro de 1988, a seguir reproduzidos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541,
de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
No mesmo sentido os incisos XXXI (pensão) e XXXIII (aposentadoria ou
reforma) e parágrafos 4° e 5° do artigo 39 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, dispositivos que
determinam o tratamento tributário a ser dado aos rendimentos recebidos a título de
aposentadoria, reforma ou pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador de
moléstia grave especificamente relacionada (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, incisos XIV e XXI,
Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.012 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723698/2018-89

(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida , e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o); (grifei)
(...)
§ 4° Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o ).
§ 5° As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Da leitura dos dispositivos legais verifica-se que a isenção dos rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por portador de moléstia grave depende da
comprovação dos seguintes requisitos legais, cumulativamente:
1) acometimento de moléstia grave durante o ano-calendário atestada por laudo
emitido por serviço médico oficial da União, Estados ou Município; e
2) comprovação de que os rendimentos decorrem de aposentadoria, reforma ou
pensão.
No âmbito deste Conselho a matéria é objeto dos verbetes sumulares no 43 , 63 e
121 a seguir reproduzidos:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Súmula CARF no 121
A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988,
referente à cegueira, inclui a cegueira monocular. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.012 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723698/2018-89

No caso concreto o Recorrente comprovou ser aposentado por tempo de serviço
desde 23/4/1991 (fl. 150). Quanto aos laudos periciais apresentados pelo Recorrente, pertinente
as seguintes considerações:
Segundo disposição contida na Solução de Consulta Interna Cosit no 11 – Cosit de
28 de junho de 2012, o laudo pericial deve conter no mínimo as seguintes informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação do portador da moléstia;
III - o diagnóstico da moléstia, compreendendo:
a) a descrição;
b) o código correspondendo à Classificação Estatística Internacional de Doenças e de
Problemas Relacionados à Saúde - Décima Revisão (CID-10);
c) os elementos que o fundamentaram;
d) a data em que a pessoa física é considerada portador da moléstia, nos casos
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo;
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial, ao
fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço medico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
Verifica-se que apesar do Termo de Inspeção de Saúde Segurado do
IPREV/Pensionista, emitido em 6/8/2018, atestar ser a data de início da isenção do IRRF
4/1/2006 (fl. 16), retificando o termo anteriormente lavrado em 20/10/2017, no qual foi
reconhecido o direito à isenção a partir de 2/10/2017 (fl. 11), com indicação do CID 10 - H54.1 -
Cegueira em um olho e visão subnormal em outro, em ambos os laudos não há informação
acerca dos elementos que os fundamentaram e nos atestados e declarações de médicos
particulares apresentados (fls. 12/15 e 223) não há nenhuma informação da data de início da
moléstia (cegueira).
Pertinente deixar consignado que no laudo de atendimento oftalmológico emitido
em 2/10/2017 (fl. 12), dentre outras, constam informadas as datas do primeiro e último exames
realizados respectivamente em 4/1/2006 e 2/10/2017, com o diagnóstico de “degeneração
macular relacionada à idade (CID H35.3); catarata senil nuclear (CID H25.1)”.
A isenção sobre os rendimentos de aposentadoria, nos termos do disposto no
artigo 39, § 5o do Decreto no 3.000 de 1999, vigente à época dos fatos e do lançamento e
reproduzido anteriormente, ocorre a partir: I) do mês da concessão da aposentadoria ou pensão,
quando a doença for preexistente; II) do mês da emissão do laudo pericial que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria ou pensão; e III) da data em
que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
No caso em tela, pelos motivos expostos, ante a ausência de comprovação da data
de início da doença (cegueira), a isenção aplica-se a partir do mês da emissão do laudo pericial
que reconheceu a moléstia (artigo 39, XXXIII, § 5o, inciso II do Decreto no 3.000 de 1999), ou
seja, o mês de outubro de 2017, correspondente ao mês da emissão do primeiro laudo pericial -
Termo de Inspeção de Saúde Segurado do IPREV/Pensionista, em 20/10/2017 (fl. 11).
Quanto à compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre o 13o
salário deve ser mantida a glosa realizada, pelos motivos acima relatados.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.012 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723698/2018-89

Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário nos termos
do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital